Tribunal: TJMT
Processo: 1019190-03.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1019190-03.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NAIR MARIA DE SOUSA - CPF: 592.898.641-68 (RECORRENTE), CLEIDA ANDREIA KURSCHNER - CPF: 630.526.951-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1019190-03.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1019190-03.2024.8.11.0003

Recorrente:

Nair Maria de Sousa

Recorrida
:
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
– SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA – OBJETOS DISTINTOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Quando constatado que os objetos do mérito das demandas são distintos, deve ser afastado o instituto da litispendência, o qual apenas é aplicável quando cumprido os requisitos inerentes. Considerando que a sentença foi publicada e recorrida antes da realização da audiência de conciliação e considerando o êxito recursal é o caso de anular todos os atos posteriores, retornar o processo a origem para o regular desenvolvimento do feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1019190-03.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1019190-03.2024.8.11.0003

Recorrente:

Nair Maria de Sousa

Recorrida
:
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Nair Maria de Sousa
.

Ação:

Ação Revisional de Consumo cumulada com Indenização por Dano Moral e Pedido de Tutela Antecipada

Origem:
2o Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Sentença
(Id.

242191675)
:
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito nos termos do artigo por entender que havia litispendência entre a presente demanda e o processo também ajuizado pela recorrente contra a recorrida sob número 1019190-03.2024.8.11.0003.

Recurso Cível Inominado
(Id.

242191676): defende a reforma da sentença e o prosseguimento do feito, sob o fundamento de que nessa demanda são discutidas as faturas geradas entre dezembro de 2023 e maio de 2024, sendo pleiteada a revisão das faturas e na demanda 1019190-03.2024.8.11.0003 o objeto é recuperação de consumo exigida pela companhia energética.

Contrarrazões
(Id.

2421911694)
:
defende a manutenção da sentença e pugnou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1019190-03.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1019190-03.2024.8.11.0003

Recorrente:

Nair Maria de Sousa

Recorrida
:
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

VOTO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso Cível Inominado interposto pela autora, diante da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito sob o fundamento de litispendência entre a presente demanda e o processo 1008077-52.2024.8.11.0003.

A controvérsia cinge-se em analisar a existência de litispendência entre as demandas ajuizadas pela recorrente e a possibilidade do desenvolvimento regular do feito.

A sentença merece reforma, pois

ainda que ambas as demandas tenham as mesmas partes envolvidas os fatos discutidos e o objeto do pedido são diversos, não havendo que se falar em litispendência.

Com efeito, o artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal disciplina que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário.

O art. 485 do CPC disciplina que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito pelo juízo, dentre outros fatores, quando:
“reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada”

Contudo, analisando o caso objeto da insurgência recursal o limite da lide é a revisão das faturas geradas entre dezembro de 2023 e maio de 2024, enquanto na demanda anteriormente ajuizada, o objeto discutido é a exigibilidade de cobrança de refaturamento.

Portanto, não restou caracterizada a litispendência no caso em análise.

Registra-se que a demanda em análise possui o seguinte desenvolvimento:

Data

Andamento

Id.

01/08/2024

distribuição

242191663

02/08/2024

sentença

242191675

06/08/2024

recurso

242191676

16/08/2024

habilitação ré

242191688

27/08/2024

recebimento do recurso

242191690

12/09/2024

contrarrazões RI

242191694

16/09/2024

audiência de conciliação

242191695

17/09/2024

despacho para remessa

242191697

20/09/2024

contestação

242191698

23/09/2024

impugnação

242192158

25/09/2024

distribuição turma recursal

Como se observa, os atos praticados após a apresentação da contestação estão avessos ao disposto na legislação pátria, tratando-se de fase de produção de prova em fase de conhecimento, contudo, após a prolação de sentença extintiva e oportunizado o contraditório a parte recorrente, o que torna os atos viciados e prejudicados.

Em situações como a presente, já manifestou entendimento a nossa Colenda Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE LITIPENDÊNCIA – REJEITADA -INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - FATURAS DE TELEFONIA APRESENTADAS PELA RECORRIDA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O instituto de litispendência resta configurado quando há ação idêntica, com mesmas partes, mesmo pedido e causa de pedir pendente de julgamento, o que não é o caso dos autos, visto que a parte reclamante discute débitos diversos. 2. Comprovada a contratação dos serviços, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do pagamento. 3. Não pratica ato ilícito a parte reclamada que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome da parte consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito. 4. Não havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência do débito. 5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95. (N.U 1005619-67.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022)”.

Diante da extinção prematura do feito e o prejuízo dos atos praticados após a fase recursal, resta inviável o julgamento da lide desde logo, conforme preleciona o artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, de modo que é imperiosa a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela autora e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para desconstituir a sentença

que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, determinando a sua devolução ao Juizado Especial de origem para o seu regular prosseguimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.o 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessã
o:
Cuiabá-MT, 04/11/2024